Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704442-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JL COSTA CONSTRUTORA LTDA. - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 23243320) que arbitrou multa de 10% do valor da causa (CPC 77, VI, § 2o c/c 161), em razão da alienação de imóvel oferecido em penhora, do qual eram fiéis depositários. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0713484-76.2017.8.07.0001), o processo foi sentenciado (id 85871617). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator